Tribunal: TJPA
Processo: 0000701-67.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0000701-67.2014.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURME DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: ADELSON SOARES DE ANDRADE
ADVOGADO: DR. MANUEL FIGUEIREDO NETO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PRELIMINAR MINISTERIAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Para efeito de interrupção do prazo prescricional, a data da publicação da decisão condenatória não é a data da intimação pessoal do defensor/réu e sim a data em que tal decisão se tornou pública, ou seja, a data de sua publicação em Cartório. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.
2. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas da contravenção de vias de fato, por meio do depoimento da vítima e do próprio réu.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ADELSON SOARES DE ANDRADE
contra a sentença que o condenou à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática de contravenção penal, descrita no art. 21 da Lei n.º 3.688/41 - vias de fato.

Consta dos autos, em resumo, que no dia 01.05.2013, o denunciado agrediu fisicamente a vítima, sua então companheira, com um empurrão jogando-a no sofá, além de proferir ofensas verbais, após chegar alcoolizado em casa.

O feito tramitou regularmente.

Às fls. 37/39, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu (fls. 40 e 58/69), protestando pela reforma da sentença
a quo
, e sua absolvição pela insuficiência de provas, e ainda, que seja oficiado à OAB para apuração de desídia do antigo patrono.

Constam contrarrazões às fls. 72/75.

Às fls. 235/239, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela extinção da punibilidade do réu, pela prescrição retroativa.

Sem revisão - art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

A irresignação do Recorrente contra a decisão condenatória restringe-se a um enfoque básico: absolvição por insuficiência de provas.

A D. Procuradoria de Justiça, porém, opinou em seu parecer pelo reconhecimento da prescrição retroativa de plano, tendo em vista a data da publicação da sentença condenatória.

a) Prejudicial de mérito: prescrição retroativa

No que tange à prescrição, equivoca-se o D. Procurador de Justiça ao arguir a referida causa de extinção da punibilidade na forma como foi abordada em seu parecer, posto que o
Parquet
considerou como última causa interruptiva do prazo prescricional, qual seja, a data da publicação da sentença penal condenatória, como a
data da intimação pessoal do réu
realizada nos autos, no caso em
15.03.2018 (fl. 53)
.

Sob esse raciocínio, a prescrição teria se operado entre 09.05.2014 - data do recebimento da denúncia (fls. 06); e 15.03.2018 - data da pseudo publicação da sentença condenatória (intimação pessoal do réu), diante da pena concreta constante da sentença - 15 dias de prisão simples (que gera 3 anos de prazo prescricional - art. 109, VI, do CP).

Ocorre que, para efeito de interrupção do prazo prescricional, a data da publicação da decisão condenatória não é a data da
intimação pessoal do defensor ou do réu
e sim a data em que tal decisão
se tornou pública,
ou seja, a data de sua
publicação em Cartório
. Nesse sentido:
¿A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.¿
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0273105-9, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 12/02/2019).

In casu
, em que pese a sentença ter sido prolatada em 19.01.2017 (fls. 39), a publicação oficial em cartório da sentença condenatória deu-se a quando de seu
recebimento em secretaria
, o qual, como não foi registrado fisicamente nos autos, pode ser atestado pelo recebimento em secretaria do autos
no cadastro do sistema de acompanhamento processual deste E. Tribunal (LIBRA
), em
07.02.2017
, por meio do número 2017.00169673-48 - Servidora Ana Lea Chagas Marçal.

Com base nisso, vê-se claramente que o crime imputado ao Réu, diante da pena concreta constante da sentença - 15 dias de prisão simples, não prescreveu, posto que não se alcança os 3 anos necessários para tanto, entre as causas interruptivas (recebimento da denúncia: 09.05.2014 - fls. 06; e 07.02.2017 - data da publicação da sentença condenatória em cartório; tampouco desde esta data até o presente momento).

Desta forma, induvidosa nos autos está a punibilidade do crime perpetrado pelo Apelante, razão pela qual rejeito a preliminar de prescrição retroativa arguida pelo
Parquet
.

b) Mérito:

Em relação ao pedido de
absolvição
, diretamente ligado ao mérito da acusação, após analisar o conjunto fático-probatório dos autos, entendo que a tese defensiva não encontra respaldo algum nos autos, pois existem provas contundentes de que o crime existiu e foi praticado pelo Recorrente, baseado na prova testemunhal.

A primeira prova testemunhal é o depoimento da vítima, que ao contrário do alegado pela defesa, pode sim basear o decreto condenatório, se seus testemunhos forem claros, convincentes e harmônicos, o que configurou-se no presente caso, já que a vítima apontou categoricamente o acusado como o autor do ilícito praticado contra si, até porque era comum o conflito entre o casal e o réu ficava agressivo quando ingeria bebida alcóolica.

Sabemos que a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de determinados crimes, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu, principalmente delitos praticados no âmbito doméstico, no qual na maioria das vezes não há testemunhas. Nesse sentido:
¿em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).

O acusado, por sua vez, confirmou que realmente empurrou a vítima e havia bebido no dia dos fatos, afirmando, inclusive, que estava fazendo tratamento contra alcoolismo a pedido de sua filha, por ocasião de seu interrogatório.

Em sendo assim, restou infrutífera a tentativa da defesa de desconstituir o decreto condenatório apenas com conjecturas sobre a credibilidade da palavra da vítima, como se ela não fosse suficiente para embasar a condenação.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Quanto ao pedido do Réu à Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Pará, conforme fls. 61/63, deixo à critério da própria defesa de o fazer diretamente àquele órgão.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 23 de janeiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator